Tribunal: TJMT
Processo: 1013141-43.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013141-43.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARLI NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 483.514.581-04 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ÔNUS DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por dano moral cumulada com nulidade de ato jurídico, ajuizada contra Serasa S.A., sob alegação de ausência de notificação prévia à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se houve falha no dever de notificação prévia do consumidor antes da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes e se essa falha configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 43, § 2º, do CDC e da Súmula nº 359 do STJ, é responsabilidade do órgão de proteção ao crédito notificar o consumidor antes da inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes.

4. O envio da notificação foi devidamente demonstrado nos autos, sendo suficiente a comprovação da remessa ao endereço informado pela entidade credora, não sendo exigível o aviso de recebimento (AR), conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula nº 404).

5. A inexistência de ato ilícito praticado pela recorrida afasta a configuração do dano moral, inexistindo obrigação de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARLI NEVES DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Dano Moral c/c Nulidade de Ato Jurídico Por Falta de Notificação
”

(Proc. nº

1013141-43.2024.8.11.0003
), ajuizada pelo apelante contra SERASA S.A., julgou o pedido improcedente, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade em razão do benefício da AJG concedido (cf. Id. nº 274923371).

O autor/apelante insiste em que “
a responsabilidade da Apelada apenas poderia ser elidida se a mesma comprovasse nos autos que o endereço diverso ao da Apelante, para o qual supostamente foi encaminhado a notificação, foi fornecido pela entidade credora, o que não restou comprovado no caso
”, sendo, pois, inquestionável a responsabilidade civil da ré, decorrente de sua conduta no mínimo negligente de não cientificar o autor previamente acerca da inscrição restritiva.

Afirma que o e-mail e mensagens de texto presentes na carta de notificação não comprovam que autor foi realmente notificado, pois, sequer demonstra o destinatário em seu conteúdo, de modo que, a ausência de notificação prévia do autor à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, enseja a reparação civil pretendida.

Pede, pois, o provimento do recurso,
para que, reformada a sentença, os pedidos sejam julgados procedentes, com a consequente condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 30 mil
(cf. Id. nº 250586174).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 250586184).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a apelante foi surpreendida pela existência de registro negativo de seu nome no cadastro de restrição ao crédito mantido pela apelada, sendo que, conforme alega, não fora previamente notificada dessas anotações, daí a presente ação indenizatória, que foi julgada improcedente, pois, segundo o juiz, a SERASA fez, sim, a prévia comunicação das inscrições restritivas.

Por se tratar de relação consumerista, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta a inserção de dados pessoais em cadastros de restrição ao crédito, e seus arts. 43 e 44 estabelecem, entre outras exigências, que “
a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele
”.

O STJ já pacificou essa questão pela edição da Súmula nº 359, que dispõe caber “
ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
”. A função da prévia comunicação é oportunizar ao consumidor o questionamento da informação, para evitar registro incorreto com vistas a evitar prejuízos, já que a inscrição está atrelada à restrição de créditos.

Está comprovado nos autos que a notificação foi devidamente enviada à devedora/apelante. Embora a apelante alegue que a apelada não produziu prova capaz de demonstrar que o endereço diverso para o qual foi encaminhado a notificação foi de fato indicado pela credora, os órgãos de proteção ao crédito não são responsáveis sequer de forma solidária, por informações inadequadas ou insuficientes, prestadas pelos credores, ou seja, os órgãos que mantém banco de dados de restrição ao crédito não possuem obrigação de confirmar os dados cadastrais dos consumidores, a responsabilidade se restringe ao envio de prévia comunicação ao
endereço
fornecido pela empresa que solicitou a
negativação
.

E conforme evidenciam os documentos vinculados ao Id. n. 163200000, a apelada se desincumbiu do
onus probandi
que lhe impunha o inciso II do art. 333 do CPC, pois demonstrou que a notificação via SMS para o número da autora (66 996034602), que é o mesmo que consta dos documentos apresentados pela autora (cf. Id. n. 274922944).

Ressalto, ainda, que
não se exige da ré que faça a prova da salinidade da água do mar, quer dizer, que reforce a comprovação da prévia inscrição do nome do devedor no rol dos inadimplentes, pois, quem deixa de cumprir com as obrigações financeiras livremente assumidas sabe bem que esse será o desfecho óbvio de sua inadimplência.

A notificação prévia foi devidamente enviada à devedora/apelante, pois, conquanto ela afirme que a ré/apelada não demonstrou que o endereço para o qual a notificação foi encaminhada seja realmente o seu, os órgãos de proteção ao crédito não são responsáveis, sequer de forma solidária, pelas informações inadequadas ou insuficientes prestadas pelos credores, ou seja, os órgãos que mantém banco de dados de restrição ao crédito não possuem obrigação de confirmar os dados cadastrais dos consumidores, já que a responsabilidade se restringe ao envio de prévia comunicação ao
endereço
fornecido pela empresa que solicitou a
negativação
.

Ressalto, ainda, que, para o cumprimento da exigência prevista no art. 43, § 2º, do CDC, basta o envio da comunicação, independentemente de aviso de recebimento.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE ENVIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A notificação prévia de que trata o art. 43, § 2º, do CDC, como condição de procedibilidade para a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplente, dispensa a efetiva comprovação da ciência do destinatário por meio de aviso de recebimento (AR), considerando-se cumprida pelo órgão de manutenção do cadastro com o simples envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor. (...)” (STJ, Terceira Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, AgRg no AREsp 97.465/SP DJe 18/02/2014).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA SUBIDA DE RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SERASA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA EFETIVADA COM BASE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO QUE NÃO LOGRA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROVIMENTO. I - A orientação iterativa nesta Corte é a de que cabe aos bancos de dados e cadastros de inadimplentes apenas a anotação das informações passadas pelos credores, não sendo de sua alçada a confirmação dos dados fornecidos. [...] V- Agravo regimental improvido. (STJ, Terceira Turma - Rel. Ministro PAULO FURTADO (desemb. Convocado do TJ/BA), AgRg no AgInstr. 727440/RJ,, julgado em 04/06/09, Dje 17/06/09).

De todo o modo, não há falar em dano moral indenizável porque, como já dito, repito, inexiste prática de ato ilícito imputável à apelada, que cumpriu os requisitos previstos no art. 43, §2º, do CDC, com observância, ainda, da Súmula nº 359/STJ, que impõe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a obrigação de fazer a prévia notificação do interessado/consumidor, além da Súmula nº 404/STJ, que prevê a dispensabilidade do aviso de recebimento (AR) à carta de comunicação ao interessado/consumidor/apelante.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e majoro para 12% o percentual dos honorários fixados na sentença.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025